Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-63.2013.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005780-63.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (APELANTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (APELANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (APELADO), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005780-63.2013.8.11.0007

APELANTE: VANDER LUIS MOREIRA, SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO

APELADO: ALEX MACHADO SIERRA, SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO, VANDER LUIS MOREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO ADESIVO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS REMANESCENTES SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS TÓPICOS PRECLUSOS - PEDIDOS RECONVENCIONAIS DE EXCLUSÃO DO SÓCIO POR QUEBRA DO ÂNIMO SOCIETÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUEBRA DA “AFFECTIO SOCIETATIS” NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRAZO NONAGESIMAL CONTABILIZADO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 1.031, PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A saída espontânea dos quadros da sociedade de prazo indeterminado, com os consectários lógicos dessa iniciativa, constitui direito potestativo do sócio retirante, independentemente da anuência dos demais sócios ou da comprovação de justa causa. Art. 1.029 do Código Civil.

2. É dispensável a apuração da quebra do ânimo societário quando a sua presença é desnecessária ao deslinde da demanda resolutória.

3. A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à honra objetiva. Precedentes do STJ.

4. Na falta de estipulação negocial em sentido diverso, os juros de mora incidentes sobre os haveres apurados em favor do sócio retirante devem ser contabilizados após o decurso do prazo nonagesimal a que se refere o art. 1.031, §2o do Código Civil. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005780-63.2013.8.11.0007

APELANTE: VANDER LUIS MOREIRA, SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO

APELADO: ALEX MACHADO SIERRA, SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO, VANDER LUIS MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
ALEX MACHADO SIERRA
e
ADRIANO VOLPE RIBEIRO
e
Recurso Adesivo
aviado por
VANDER LUIS MOREIRA
, ambos objetivando a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Apuração de Haveres” em epígrafe, proposta pelo
segundo

recorrente
em face dos
primeiros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais para:
(i)
confirmar a dissolução societária parcial deferida liminarmente;
(ii)
condenar os réus ao pagamento da cota-parte do autor, em 10% do valor apurado em perícia contábil, e;
(iii)
condenar os réus ao custeio das despesas sucumbenciais relativas à lide principal e à reconvenção, fixando os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa primária e 10% sobre o valor atualizado da reconvenção.

Os réus, ora primeiros apelantes, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios e, no mérito, defendem a culpa exclusiva do autor pela quebra do ânimo societário, reafirmam a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica e pleiteiam a alteração do marco inicial dos juros de mora incidentes sobre os haveres apurados na origem.

O autor, em seu apelo adesivo, se limita a impugnar a forma e o conteúdo da perícia contábil realizada na origem, postulando a anulação da sentença e a produção de nova prova técnica, antes de um novo julgamento da causa.

Contrarrazões recíprocas pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005780-63.2013.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (PRECLUSÃO)

Eminentes pares:

Da análise dos autos, observa-se a ocorrência da preclusão em relação à preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios e à matéria combatida no recurso adesivo aviado pelo autor.

Enquanto a tese preliminar foi afastada pelo juiz de primeiro grau em sede de saneamento, como registra o id. 36651558, a impugnação da perícia contábil e o correspondente pedido de anulação foram enfrentados e refutados em decisão interlocutória proferida no id. 36651638. Ambas as decisões transitaram em julgado sem a interposição dos recursos cabíveis.

Assim sendo, é evidente que os tópicos acima elencados foram alcançados pela preclusão, fator que inviabiliza a revaloração da matéria nesta quadra processual.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - PRECLUSÃO - COISA JULGADA
- REVELIA - DECRETAÇÃO MANTIDA - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - PENA DE CONFISSÃO - INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO FACE À REVELIA DECRETADA.
É vedada a rediscussão de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Não pode o magistrado decidir sobre questão já acobertada pela coisa julgada.
Em demandas que versem sobre direito patrimonial disponível, e em face do princípio da eventualidade, cumpre ao réu alegar "toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não arguiu oportunamente
. A admissão do recurso sobre questão preclusa implicaria em vulneração do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, uma vez que a ré, apelante, reconheceu implicitamente a procedência da ação ao deixar de oferecer contestação no momento processual oportuno, tornando-se revel.
Mostra-se ineficaz a aplicação da pena de confissão em razão da ausência da parte autora em audiência em razão da decretação da revelia da ré que pugna pela aplicação da sanção.

(TJ-MG - AC: 10313082613958003 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

Por essas razões,
deixo de conhecer
a
preliminar
de ilegitimidade passiva aventada no recurso principal e
não conheço
do apelo adesivo em sua
integralidade
.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O mérito recursal se resume à discussão a respeito da culpa pelo exaurimento da
affectio societatis
– se exclusiva do autor (
Vander Luiz Moreira
)

ou comum aos demais sócios/réus (
Alex Machado Sierra
e
Adriano Volpe Ribeiro
) –, à tese de que o autor causou dano moral à sociedade empresária demandada (
Supremagro Produtos Agropecuários Ltda.
) e à definição do momento inicial de contabilização dos juros moratórios incidentes sobre os haveres apurados na primeira instância.

O juiz de primeiro grau entendeu que não houve exclusividade culposa, ao fundamento de que as provas angariadas nos autos indicaram que o ânimo societário foi desgastado paulatinamente, em razão de controvérsias envolvendo a integralidade dos sócios da pessoa jurídica. Afastou, ainda, a tese de dano moral, além de declarar que os juros de mora, fixados em 1% ao mês, incidirão a partir da citação dos réus (
Alex
,
Adriano
e
Supremagro Ltda.
).

Pois bem. A discussão a respeito da culpa pela quebra da
affectio societatis
não possui relevância para o deslinde da lide.

Em primeiro lugar, pois, sob a ótica do sócio retirante, autor da ação dissolutória, a quebra do ânimo societário não constitui fato constitutivo de seu direito.

Afinal, nos moldes do art. 1.029 do Código Civil, a saída espontânea dos quadros da sociedade de prazo indeterminado, com os consectários lógicos dessa iniciativa – principalmente a apuração de haveres –, independe da anuência dos demais sócios ou da comprovação de justa causa. Trata-se de direito potestativo.

Sob a perspectiva dos demais sócios e da sociedade empresária propriamente dita, autores da demanda reconvencional, a exclusão do sócio pelo rompimento culposo do ânimo societário, em detrimento do direito espontâneo de retirada cujo exercício é postulado na lide principal, alteraria tão somente a data-base para a apuração de haveres.

Isso porque o novel Código Processual Civil, em seu artigo 605, determina que a data da resolução da sociedade, a ser utilizada como parâmetro na fixação de haveres, corresponde, no caso de saída imotivada do sócio (objeto da demanda principal) ao sexagésimo dia seguinte à notificação dos demais membros societários (art. 1.029, CC), enquanto na hipótese de exclusão judicial (postulada em sede de reconvenção) a data-base corresponderia ao trânsito em julgado da decisão dissolutória.

Ocorre que, no caso concreto, a data-base estabelecida pelo juiz de primeiro grau corresponde ao momento da citação dos sócios remanescentes. Esse marco temporal contou com a aquiescência de todos os litigantes, não havendo controvérsia em relação ao tópico nesta quadra processual.

Tendo em vista a aquiescência dos litigantes, não há efeito jurídico imediato cuja eventualidade exija a apuração da quebra da
affectio societatis
no caso concreto. Em outros termos, tendo ou não sido rompido o ânimo societário e sendo a quebra imputável ou não ao sócio retirante, a data-base da apuração de haveres permaneceria inalterada em virtude da preclusão.

É certo que a identificação de falta grave por parte do sócio retirante poderia ser necessária em decorrência do pedido de indenização por danos morais, formulado pela sociedade parcialmente dissolvida.

Contudo, o pleito indenizatório esbarra na ausência de prova concreta da mácula à honra objetiva da pessoa jurídica, requisito indispensável em casos como o presente, considerando que, de acordo com a narrativa dos próprios réus/reconvintes, a desídia e a beligerância imputadas ao sócio retirante não afetaram o regular desenvolvimento das atividades empresariais. Aliás, a perícia contábil atestou que, apesar das supostas irregularidades administrativas, o lucro alcançado pela sociedade empresária foi superior à média dos anos anteriores (id. 36654499).

Tendo em conta a ausência de prova do dano extrapatrimonial suportado pela pessoa jurídica, a apuração das circunstâncias relativas ao ânimo societário torna-se inútil para fins indenizatórios, reforçando a já afirmada irrelevância para o deslinde da lide.

A título elucidativo, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O TJ/AM consignou que não houve descumprimento de ordem judicial a ensejar as astreintes e não foi demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1755697/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Entretanto, o apelo merece prosperar em relação à definição do marco inicial dos juros de mora.

Com efeito, o art. 1.031, §2o do CC dispõe que, não havendo previsão contratual em contrário, as quotas liquidadas em favor do sócio retirante devem ser pagas no prazo de 90 dias após a liquidação:

Art. 1.031. Nos
casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio
, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. [...]

§2o A quota liquidada será paga em dinheiro,
no prazo de noventa dias, a partir da liquidação
, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Desse modo, haja vista a ausência de estipulação negocial em sentido diverso, não há que se falar em mora antes do exaurimento do prazo nonagesimal a que alude o artigo supramencionado.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRAZO NONAGESIMAL PARA PAGAMENTO. PRECEDENTES.

1. "Os juros de mora eventualmente devidos em razão do pagamento dos haveres devidos em decorrência da retirada do sócio, no novo contexto legal do art. 1.031, § 2o, do CC/02, terão por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres" (REsp 1286708/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 05/06/2014)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1459156/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para determinar que os juros de mora incidentes sobre os haveres sejam contabilizados a partir do prazo nonagesimal para o pagamento, iniciado após a liquidação.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020